Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS 5A VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA RECORRENTE, BASTANTE REPETIDA. INTERNAÇÃO EM UTI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA. MONTANTE MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. PACIENTE COM GRANDE RISCO DE MORTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
Histórico. Conflito negativo de competência instaurado, uma vez mais, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que entende que a causa, que tem como parte paciente com grande risco de morte, que se encontra em angina pectoris instável e insuficiência coronariana mutiarterial, sofrendo 3 infartos e possui várias lersões no coração, seja julgado por Juizado Especal.
1.A causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que o paciente deve se manter hospitalizado, bem como o elevado custo da diária para internação das Unidades de Tratamento Intensivo.
2. A lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 3o, do CPC) que, no presente caso, equivale ao valor total que será desembolsado pelo Distrito Federal para a internação do paciente em leito público ou privado.
3. O valor de alçada no caso dos autos é superior àquele de competência do juizado. E muito!
3.1 Causa que não encerra simplicidade. Muito ao contrário. Laudo médico atestando gravidade do estado geral de saúde. Paciente com angina pectoris instável e insuficiência coronariana multiarterial. Paciente com grande risco de morte.
4. O pedido formulado na presente hipótese ostenta nítida natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (SUSCITANTE).